Tribunal: TJES
Processo: 5014383-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014383-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ALVES DA SILVA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA CONTA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por José Alves da Silva contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, em sede de cumprimento de sentença na ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S/A, indeferiu o pedido de desbloqueio de R$ 14.051,43 constritos via SISBAJUD, sob o fundamento de desvirtuamento da conta poupança, utilizada com características de conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil sobre valores depositados em conta poupança quando demonstrado o uso habitual e desvinculado de sua finalidade de reserva financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A regra do art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, presunção relativa que visa proteger o mínimo existencial do devedor.

4. A proteção legal não é absoluta e deve ser interpretada conforme a finalidade da norma – garantir a subsistência do devedor e não impedir a satisfação legítima do crédito.

5. A impenhorabilidade depende da manutenção da natureza de “poupança”, sendo afastada quando a conta é utilizada para movimentações típicas de conta corrente, com depósitos, saques e pagamentos frequentes.

6. Compete ao executado comprovar que os valores bloqueados se enquadram em hipóteses de impenhorabilidade (CPC, art. 854, § 3º, I), sob pena de conversão da indisponibilidade em penhora (§ 5º).

7. Os extratos bancários demonstram fluxo intenso de operações e recebimento de crédito elevado de origem não salarial, indicando desvirtuamento da finalidade de poupança.

8. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade quando constatado o uso anômalo da conta, conforme precedentes no AgInt no AREsp nº 1.406.166/SP e no AgInt no REsp nº 1.732.092/PE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC protege apenas valores efetivamente mantidos como reserva financeira em caderneta de poupança.

2. Verificado o desvirtuamento da conta poupança, utilizada como conta de livre movimentação, é legítimo o afastamento da proteção legal.

3. Compete ao executado comprovar o caráter impenhorável dos valores bloqueados quando demonstrada movimentação atípica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
José Alves da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, em
“
ação monitória
”
ajuizada por
Dacasa Financeira S/A
, em sede de
cumprimento de sentença
, indeferiu pedido de desbloqueio do valor de R$ 14.051,43 (quatorze mil cinquenta e um reais e quarenta e três centavos), que foi objeto de constrição via sistema SISBAJUD.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
teve o valor de R$ 14.050,76 (quatorze mil e cinquenta reais e setenta e seis centavos) bloqueado de sua conta poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal, para a satisfação de um crédito de R$ 14.392,92 (quatorze mil, trezentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos);
(ii)
a decisão agravada manteve a constrição sob o fundamento de que a poupança havia sido desvirtuada de sua finalidade, sendo utilizada para movimentações típicas de conta corrente, no que incorreu em
error in judicando
por violar a regra da impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil;
(iii)
referido dispositivo legal protege a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sem deixar margem para a análise discricionária do juiz sobre a movimentação da conta;
(iv)
as exceções à regra da impenhorabilidade de verbas existenciais são taxativas, conforme o § 2º do art. 833 do Código de Processo Civil, aplicando-se apenas para o pagamento de prestação alimentícia ou sobre valores que excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, hipóteses nas quais o débito em execução não se enquadra; e
(v)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevê a proteção legal conferida aos valores depositados em caderneta de poupança, exigindo-se prova do intuito de formar reserva financeira apenas quando os valores se encontram em aplicações financeiras diversas.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal.

Como se sabe, a execução deve atingir
bens
integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, de acordo com o qual “
O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

Por determinado período, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flertou com uma interpretação ampliativa da regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil
1
, a fim de estendê-la a valores em conta corrente sem maiores perquirições sobre sua natureza.

Contudo, a ampliação do debate jurídico e a própria necessidade de coibir o uso desvirtuado do instituto – que poderia transformar a proteção do mínimo existencial em um escudo injustificado contra a satisfação de créditos legítimos – levaram a uma reorientação jurisprudencial.

Em se tratando de
caderneta de poupança
, a impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é a regra e goza de presunção
juris tantum
. A intenção do legislador foi proteger o pequeno poupador, presumindo-se que os valores ali depositados constituem reserva financeira para subsistência ou imprevistos.

Porém, no caso de conta corrente e outras aplicações,
a
impenhorabilidade é excepcional e condicionada
, isto é, não há presunção legal da finalidade de “poupança” ou “reserva existencial”, uma vez que a dinâmica de uma conta corrente envolve múltiplas transações de débito e crédito, não se prestando, por natureza, a ser exclusivamente um repositório de economias.

Essa distinção não é meramente formalista, porquanto visa a resguardar a finalidade da norma (
mens legis
), que é a proteção da dignidade do devedor e não a criação de uma imunidade patrimonial genérica para toda e qualquer quantia inferior a quarenta salários mínimos.

Dessa forma, a proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta e está relacionada à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo servir de meio para a perpetuação de dívidas, tendo em vista que a execução, em sua essência, visa à plena satisfação da obrigação inadimplida.

A consequência direta dessa evolução jurisprudencial possui reflexos sobre a distribuição do ônus probatório (CPC/2015, art. 373), pois no caso da
conta poupança
, o ônus de afastar a presunção de impenhorabilidade é do credor/exequente, ao passo que, no caso de
contas correntes
e
outras aplicações
, cabe ao devedor/executado demonstrar que os valores se enquadram na hipótese de impenhorabilidade, o que também se aplica aos casos de valores serem indisponibilizados por meio de sistema eletrônico, na forma do art. 854, § 3º, I, do CPC/2015, sob pena de ser convertida a indisponibilidade em penhora (§ 5º):

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 3º.
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que
:

I –
a
s quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
;

(...)

§ 5º. Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

Diante disso, deve ser rechaçada a tese recursal de que a proteção conferida aos valores depositados em caderneta de poupança não deixam margem para a análise discricionária do juiz sobre a movimentação da conta e assim entendo porque a análise a ser realizada é eminentemente
casuística
, isto é, cabe ao magistrado, diante das provas dos autos, verificar se a conta poupança mantém sua natureza de reserva financeira ou se foi desvirtuada para operar como conta de movimentação habitual.

Seguem precedentes dos tribunais no sentido de afastar a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, em prestígio à efetividade da execução e ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações processuais, quando descortinado o desvirtuamento de seu uso:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERCENTUAL EM CONTA POUPANÇA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CÓDIGO FUX. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante, posto que
comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código Fux
; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte.

2. Agravo Interno do Particular desprovido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.406.166/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22/06/2020, DJe de 25/06/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança,
cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade
.

Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.”

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp nº 1.732.092/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 30/03/2020, DJe de 01/04/2020)

Novamente centrando na análise do caso concreto, considero coerentes os fundamentos da decisão agravada, em cotejo com os documentos acostados aos autos, de que há utilização anômala da conta poupança por parte do agravante. Vejamos.

É cediço que a finalidade de uma conta poupança é a constituição de reserva de capital, com movimentações esporádicas, todavia, os extratos bancários constantes do processo originário demonstram um fluxo intenso e diversificado de operações de débito e crédito num curto intervalo, que constitui conduta típica de contas de livre movimentação, a exemplo das contas correntes.

No dia 06/06/2025, a conta poupança recebeu um crédito via Pix no valor de R$ 21.682,33 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), oriundo do Banco C6 S.A. Tal operação, conforme bem apontado pelo MM. Juiz,
não se assemelha à formação gradual de poupança
, mas sim ao recebimento de valores de outra natureza, possivelmente um contrato de mútuo.

A análise dos extratos evidencia uma série de operações de débito que descaracterizam a natureza de poupança da conta, tendo em vista vez que, apenas no dia 09/06/2025, foram realizadas as seguintes transações:
(i)
dois saques em espécie, cada um no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);
(ii)
três compras com cartão de débito (R$ 136,79, R$ 100,59 e R$ 25,00);
(iii)
um pagamento (“DEB PAG”) no valor de R$ 4.237,89 (quatro mil duzentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos), conforme se depreende dos documentos de Id’s origem 71569064 e 71569065.

Ainda da análise casuística por mim realizada, verifiquei que o documento emitido pelo INSS é conclusivo ao demonstrar que o agravante recebe seu benefício de aposentadoria (R$ 1.456,33) em instituição financeira diversa, qual seja, o Banco Crefisa e essa informação, também destacada na decisão agravada, corrobora a tese de que a conta poupança não vem sendo utilizada para o recebimento de verba alimentar ou formação de reserva a partir desta, mas sim para outras finalidades, dada a combinação de um crédito elevado (de origem não salarial) com múltiplos débitos de naturezas variadas – a exemplo de saques, compras, pagamentos – num curto espaço de tempo.

Dessa forma, são robustos os elementos que caracterizam o desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança e, em última análise, autorizam o afastamento da proteção legal da impenhorabilidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

___________________________

1
Art. 833. São impenhoráveis: (...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.